Tribunal: TJMT
Processo: 0002764-73.2014.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002764-73.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO SANTOS PINHEIRO - CPF: 486.851.271-49 (VÍTIMA), Rodrigues Conceicao dos Santos (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGUES CONCEIÇÃO DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NÃO CONFIGURADO FURTO DE USO – NÃO COMPROVADA A AUSÊNCIA DO
ANIMUS
DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO QUE A VÍTIMA FOI MANTIDA EM ERRO A FIM DE SUBTRAIR-LHE SEU PERTENCE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do denominado furto de uso é necessário que a coisa seja restituída voluntariamente pelo acusado, ao local de onde foi retirada, de forma rápida e sem qualquer dano ao bem, portanto, imprescindível a ausência do ânimo de assenhoramento definitivo.

Deve ser mantida a qualificadora do furto mediante fraude, uma vez que o réu manteve a vítima em erro para conseguiu subtrair-lhe seu pertence.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigues Conceição dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, no processo n. 0002764-73.2014.8.11.0005 (código 95491), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 112 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por ausência de tipicidade da conduta do acusado, sob a alegação de furto de uso. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do emprego de fraude (Id. 30093989).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 30093993).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 38677984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Rodrigues Conceição dos Santos
pela prática do crime de furto qualificado, de acordo com o disposto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in

verbis
:

“(...)
Consta na denúncia que, no dia 10 de novembro de 2013, por Volta das O4h30min, nos fundos de um bar localizado na Avenida Dom Alonso, s/n°, Bairro Bom Jesus, neste município e comarca de Diamantino/ MT, o denunciado RODRIGUES CONCEIÇÃO DOS SANTOS, mediante fraude, subtraiu, para si, coisa alheia móvel avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme auto de apreensão as fls. 15 e auto de avaliação as fls. 17, em prejuízo da vítima Arnaldo Santos pinheiro.

Conforme se logrou apurar, no dia dos fatos, o denunciado chegou no estabelecimento comercial inicialmente indicado e questionou a vítima se ele podia tomar cerveja fiado. O denunciado era pessoa conhecida do estabelecimento e por isso a vítima lhe forneceu 3 (três) latinhas de cerveja e 01 (uma) carteira de cigarro na condição de pagamento posterior.

Ato continuo, o denunciado, com conversa enganosa, anunciou que iria embora, contudo, dirigiu-se aos fundos do bar e subtraiu o veículo acima descrito que se encontrava com a chave na ignição. O denunciado saiu guiando o veículo pela rua lateral no intuito de que a vítima não o visse.

Na sequência, a vítima recebeu uma ligação informando que seu carro estava fazendo manobras perigosas em via pública. A vítima constatou que seu veículo havia sido subtraído e a Policia Militar foi acionada. Em diligências, os policiais se depararam com o veículo acima indicado em alta velocidade, e só conseguiram interceptá-lo algum tempo depois no Bairro Novo Diamantino.

(...)”
– Id. 30093501.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 30093985), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pela fraude, conforme disposto no art. 155, § 4º, inciso II, do CP, impondo-lhe a sanção de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 112 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa pugna,
ab initio
, pela
absolvição do réu
, consubstanciada na atipicidade da conduta, alegando a ocorrência de furto de uso, uma vez que a intenção do apelante era apenas usar o bem da vítima e devolvê-lo, inexistindo
animus
de assenhoramento.

No entanto, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo, uma vez que não ocorreu a restituição voluntária da
res
pelo acusado, requisito essencial para configuração do furto de uso.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, auto de entrega, auto de avaliação, boletim de ocorrência e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva também ficou demonstrada, apesar da negativa por parte do réu, conforme conjunto fático-probatório juntado ao feito.

A vítima prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial,
in verbis
:

“Que por volta 04:30 da madrugada no dia hoje (10/11/2013),
o suspeito RODRIGO ALVES DOS SANTOS chegou na sua conveniência e pediu para tomar uma cerveja fiado, o suspeito argumentou que estava sem dinheiro, mas que lhe pagaria, e como o declarante já tinha vendido para o suspeito em outra oportunidade, confiou em vender; Que forneceu três cervejas e uma carteira de cigarro para o suspeito
; Que o suspeito estava sozinho; Que viu o suspeito entrando na residência do vizinho,
logo em seguida o suspeito

saiu dizendo que iria embora
; Que seu veículo fica aos fundos do Bar; Que o seu carro fica com chave no contato, porque seu carro é velho e nunca imaginou que iria ser furtado;
Que o suspeito subtraiu o carro e saiu pela rua lateral, de forma que o declarante não o visse
; Que após aproximadamente 15 minutos depois
recebeu a ligação de um colega dizendo que o carro do declarante estava fazendo zuera (cavalo de pau, fazendo curva em alta velocidade)
, no bairro Jardim Alvorada; Que o declarante
foi ver o carro na garagem e verificou que seu carro havia sido subtraído
; Que avisou seu colega que o carro realmente era o seu; Que seu colega avisou a polícia; Que
após recebeu a ligação da PM avisando que havia sido localizado seu veículo na rua 08, bairro Bom Jesus, na posse do suspeito
; Que o
declarante foi até o local e ficou até surpreso em descobrir que o suspeito era RODRIGO ALVES DOS SANTOS, o qual havia atendido em seu bar
; Que o suspeito falou ‘eu não sabia que o carro era seu’; Que o declarante disse ao suspeito que ‘independente, essas coisas não faz’; Que
seu carro estava todo danificado com batido na lateral dianteira e os pneus estourados
; Que seu carro vale aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais)”
– pp. 23-24, destaquei.

Em Juízo, ratificou suas declarações afirmando que o réu tinha comparecido momentos antes em seu estabelecimento comercial para consumir “fiado” e quando saiu do local subtraiu seu veículo, aduzindo que só percebeu quando seu conhecido ligou para avisar que uma pessoa estava fazendo manobras com seu carro na rua; ademais, afirmou que seu automóvel estava estacionado na garagem aos fundos do seu comércio e não da rua (mídia audiovisual, p. 236).

As testemunhas Mauro Sergio de Jesus e Marivaldo Barros de Almeida, policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva
, relataram em sede inquisitiva que foram acionados via 190 sobre o furto de um veículo e após alguns minutos se depararam com o automóvel, que estava em alta velocidade pelas ruas do bairro Novo Diamantino; narraram que foi dada voz de parada, porém o condutor do veículo ignorou, conseguindo efetuar a abordagem depois, ocasião em que foi dada voz de prisão (pp. 19 e 21).

Em Juízo, embora a testemunha Mauro Sergio não tenha se recordado sobre os detalhes do fato em comento, confirmou que a Polícia foi acionada em decorrência do furto do veículo da vítima e que o apelante estava conduzindo-o em alta velocidade pelas ruas (mídia audiovisual, p. 236).

O apelante, por sua vez, ao prestar declarações na Delegacia, confessou ter pego o veículo porque teria brigado com uma menina, que seria sua namorada e saiu do local em uma motocicleta, em razão disso ele foi atrás dela com o veículo que estava com a chave na ignição; disse que a menina conseguiu “escapar” e ele acabou batendo o carro em um muro; que a guarnição da Polícia passou a persegui-lo e ele fugiu, de modo que foi abordado quando parou o carro em frente a sua residência (p. 26). E perante a autoridade judicial, alegou que o veículo estava na rua, com a chave na ignição, e que iria devolvê-lo, dizendo ainda que não sabia que o veículo pertencia à vítima Arnaldo (mídia audiovisual, p. 236).

Não obstante as alegações apresentadas pelo réu, verifica-se que não há qualquer elemento de prova nos autos que corrobore sua narrativa; parecendo pouco crível a versão de que pegou o veículo para ir atrás de sua namorada, pois além de não a indicar como testemunha, nem sequer deu o nome dela e demais detalhes sobre o momento dos fatos; há que levar em consideração que o acusado avistou a Polícia e foragiu, conforme sua própria narrativa.

Diante de tais considerações, impossível cogitar em furto de uso, ao passo que ficou demonstrado o
animus furandi
do apelante, que inclusive tentou escapar dos policiais no intuito de manter a posse da
res furtiva
.

Importante salientar os elementos que respaldam o denominado furto de uso e a consequente conduta atípica: 1) a rápida e voluntária devolução do bem; 2) a restituição integral e intacta da coisa ao local em que foi retirado; 3) o desconhecimento da vítima do sumiço da coisa.

Entretanto, não se trata da hipótese dos autos, uma vez que o ofendido constatou a subtração de seu veículo que inclusive foi encontrado pela Polícia, após ser acionada, não tendo o acusado restituído o bem prontamente e de forma espontânea.

Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:

“(...) 2. Não há falar em aplicação do furto de uso quando faltantes quaisquer dos elementos à sua caracterização, quais sejam, a pronta devolução da coisa alheia, a restituição integral e sem dano do objeto subtraído e a devolução espontânea antes que a vítima constate a subtração. (...)”
(Ap 46940/2015, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015).

“TJMT - RECURSO DE APELAQAOCRIMINAL — FURTO SIMPLES — CONDENAQAO- PEDIDO DE ABSOLVIQAOPELA ATIPICIDADE MATERIALDA CONDUTA- SUPOSTA OCORRENCIA DE FURTO DE USO — IMPOSSIBILIDADE — INEXISTENCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES — DESPROVIMENTO DO RECURSO. Para a configuração do furto de uso é necessário que a devolução da coisa subtraída seja rápida, quase imediata; que a restituição seja realizada sem dano do objeto subtraído; que a devolução ocorra antes que a vítima constate a subtração, além, é claro, do elemento subjetivo especial, qual seja, fim exclusivo de uso, o que não ocorreu na hipótese em análise”.
(Ap 113339/2014, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.4.2015, publicadono DJe 27.4.2015).

Logo, não há falar em absolvição por ausência do ânimo de assenhoramento definitivo, haja vista que não ficou comprovado nos autos a mera intenção de fruição temporária da coisa.

Subsidiariamente, a defesa postula pela
exclusão da qualificadora
prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do CP, relativa ao emprego de fraude, sustentando que não ficou comprovada no feito e que o apelante nem sequer sabia que o bem pertencia à vítima, ao passo que aduziu que
“se soubesse teria pedido emprestado”
.

Sem razão, contudo.

Conforme acima exposto, a vítima narrou de forma segura e harmônica em ambas as fases processuais que no dia dos fatos o apelante compareceu em seu estabelecimento comercial para consumir bebida alcoólica, aduzindo que estava sem dinheiro, e por conhecê-lo resolveu vender “fiado”, entregando-lhe três cervejas e uma carteira de cigarro, para posterior pagamento; o ofendido afirmou que o réu estava sozinho, não havendo nenhuma “namorada” junto com ele.

Além do mais, esclareceu que seu veículo não estava na rua, mas sim estacionado na garagem aos fundos da sua conveniência, e que o acusado saiu com o carro pela rua lateral sem que pudesse avistá-lo; de modo que somente percebeu que seu veículo foi subtraído quando seu conhecido ligou para relatar que havia um indivíduo fazendo manobras perigosas na rua com seu carro.

Assim, observa-se que o réu manteve a vítima em erro, fazendo-a acreditar que ele tinha ido no local apenas para consumir seu produto e, embora tenha saído do local dizendo-lhe que iria embora, em seguida, subtraiu-lhe o automóvel, logo, não vejo razão para afastar a qualificadora do emprego de fraude.

Diante de tais considerações, verifico que a materialidade e a autoria delitivas ficaram demonstradas nos autos, razão pela qual mantenho o decreto condenatório nos termos em que fixado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020